Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DOS ACUSADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DE RAFAEL CARDOSO DE SOUZA CONHECIDO EM PARTE, RECURSOS DE ALESSANDRO ALVES NOGUEIRA E DE ROGÉRIO DA SILVA SANTOS CONHECIDOS; TODOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e pela confissão dos acusados.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos.
4. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
5. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico das vítimas. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
6. Demonstrado nos autos que os acusados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
7. Condenado o acusado à pena superior a oito anos de reclusão, além de ser reincidente, mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. Recurso de RAFAEL CARDOSO DE SOUZA conhecido em parte; recursos de ALESSANDRO ALVES NOGUEIRA e de ROGÉRIO DA SILVA SANTOS conhecidos; todos desprovidos.